Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra a decisão, em tutela de urgência, que negou o pedido para reduzir o prazo de 40 dias para 10 dias, para que o réu fosse obrigado a submeter a autora ao procedimento cirúrgico “CE – SETORECTOMIA/ QUADRANTECTOMIA COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR”.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de Urgência. Verossimilhança do direito. Risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público: “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Contudo, necessário avaliar a situação em que se encontra a paciente, ante as peculiaridades do cenário da pandemia, que continuar a agravar a situação e disponibilidade de leitos hospitalares.
3 – Omissão do Poder Público. Na forma do Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS - por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames, e de 180 dias para cirurgias e tratamentos. Não há no processo documentos que indiquem agravamento do quadro da paciente ou piora em razão da patologia, de forma a justificar a diminuição do prazo concedido na origem, de 40 dias. Além da agravante, 76 outros pacientes ainda aguardam com prioridade VERMELHA e padecem da mesma enfermidade (documento id 36905367, página 16, processo de origem). Ademais, foi informado pela Central de Regulação que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade da autora inseridas no mês 04/2022, e que a autora foi inserida em 20/05/2022, prazo compatível com o que foi deferido na decisão agravada. Desse modo, não se verifica omissão do Estado capaz de justificar a medida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F